Tribunal: STF
Processo: ARE 1494312
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECÁLCULO DÉBITOS PARCELADOS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO AUTOR QUANTO À PERÍCIA E OS ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELO PERITO.



    1. Tendo a parte autora (contribuinte), apesar de especificamente intimada para se manifestar acerca da perícia e dos esclarecimentos prestados pelo perito, deixado de apresentar qualquer manifestação, não pode, em grau de apelação, pretender contestar os esclarecimentos periciais prestados pelo profissional, em relação aos quais deixou de se pronunciar perante a primeira instância. Apenas se verificada a presença de equívoco no cálculo pericial é que seria possível a sua revisão, sendo impertinente a alegação, pela primeira vez em apelação, de que o entendimento sustentando pelo perito estaria equivocado.



    2. Sendo o perito judicial profissional de confiança do juízo para auxiliá-lo na prestação jurisdicional, possui presumida isenção em relação à controvérsia objeto da perícia. Assim, inexistindo equívoco aparente no laudo pericial, este pode ser acolhido pelo juízo, em detrimento das alegações das partes.



    3. O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e LIV; 93, IX; e 150, inciso, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    2.2 Ausência de manifestação da autora acerca dos esclarecimentos do perito de evento 83, por ela solicitados, relativos ao Laudo Pericial Complementar de evento 41.



    Inicialmente registro que este Regional, dando provimento à apelação da autora, anulou a primeira sentença proferida, para "determinar o retorno dos autos a primeira instância, para que o perito judicial seja intimado a se manifestar e responder os questionamentos da autora, constantes do parecer de seu assistente técnico de fls. 1703-1719" (evento 8).



    Consequentemente, baixados os autos, foi apresentado laudo complementar pelo perito (evento 41). A União ratificou suas manifestações anteriores (evento 45), ao passo que a autora pediu novos esclarecimentos (evento 62), respondidos pelo perito no laudo complementar de evento 83.



    Na sequência, as partes foram intimadas, tendo-lhes sido concedido prazo de 5 dias para se manifestarem sobre o laudo complementar. A União nada apresentou (evento 105). Já a autora pediu a dilação (1) do prazo para 20 dias (evento 92).



    Assim, a autora, após pedir, por 3 (três) vezes, e obter, a dilação de prazo para se manifestar acerca do laudo complementar de evento 41, em relação ao qual fez vários questionamentos e apontou a existência de inúmeros equívocos do perito, deixou de se manifestar acerca dos Esclarecimentos do perito de evento 83.



    Dito de outra forma, o perito realizou um extenso trabalho complementar ao responder, minunciosamente, todos os questionamentos da autora através dos Esclarecimentos de evento 83 acima reproduzidos, em 32 laudas, e a autora, após pedir e obter inúmeras dilações do prazo para analisar as respostas do perito, simplesmente deixou de se manifestar.



    Agora, em sua longa apelação, a autora questiona o laudo complementar (evento 41), esquecendo-se que estes questionamentos já foram, exaustivamente, respondidos pelo perito nos Esclarecimento de evento 83. O que aconteceu foi que a autora, como dito acima, não se manifestou sobre as respostas e esclarecimentos do perito. Tal postura da demandante beira a má-fé, caracterizando como conduta processual desleal e procrastinatória.



    Não é demais reiterar que a primeira sentença foi anulada, justamente para que "o perito judicial seja intimado a se manifestar e responder os questionamentos da autora, constantes do parecer de seu assistente técnico de fls. 1703-1719" (evento 8).



    Portanto, entendo precluso o direito da autora de questionar os aspectos técnicos da perícia, sob pena de, como bem fundamentado na sentença, se "permitir o perpétuo debate entre o perito judicial e o assistente técnico da autora".



    (...)



    3. Alegação de que é indevido o encargo legal em 20%



    Não procede a alegação, conforme bem fundamentado na sentença, a qual, no ponto, reproduzo como razões de decidir:



    Do encargo legal 



    É legítima a cobrança do encargo legal previsto no Decreto-Lei n.º 1.065/1969 para os débitos inscritos em dívida ativa. Referida rubrica se destina a atender a despesas diversas relativas à arrecadação de tributos não pagos pelos contribuintes, abrangendo inclusive a verba sucumbencial e deve ser recolhido aos cofres da União.



      Impende ressaltar, por oportuno, que não se trata de pré-fixação de honorários como sustenta a autora, os quais estariam limitados a 1%, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei n.º 10.189/2001. O encargo legal possui natureza diversa e deve ser tratado dentro da expressão "acréscimos legais", previstos como gênero de débitos a serem incluídos na consolidação do REFIS. 



    Com base nessa conclusão, não verifico vício de inconstitucionalidade na fixação da base de cálculo do encargo legal, porquanto, ainda que evidenciado o caráter vinculado do tributo, sua base de cálculo está atrelada à destinação para a qual fora criado e mensurada adequadamente, uma vez que a dimensão dos custos para execução do débito relaciona-se diretamente com o montante desses.



      Isto posto, deve o encargo legal ser mantido no valor calculado. 



    4. Redução da multa e aplicação do instituto da denúncia espontânea



    4.1 A própria autora refere em sua apelação que os débitos "são oriundos de confissão, seja por Lançamento de Débito Confessado ou por Confissão de Dívida Fiscal, confirme confirma o Sr. Perito (evento 8:117, pg 10). Sendo assim, por se tratar de denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do CTN, merecem serem excluídos todos os valores relativos à multa, dos valores consolidados do INSS". (grifei)



    Sem razão a autora, pois é inaplicável o instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN), já que no caso dos autos os débitos foram declarados e confessados.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente